Tribunal: TJMT
Processo: 1023637-42.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023637-42.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ESTER RAFAELA FERREIRA GONCALVES - CPF: 076.506.461-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO GALVAO BORBA - CPF: 706.614.101-61 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE MIRANDA DE SENA - CPF: 772.993.101-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTER RAFAELA FERREIRA GONCALVES - CPF: 076.506.461-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
ABSOLVIÇÃO
.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ALMEJADA A CONDENAÇÃO

PELO
S
CRIME
S
IMPUTADO
S
AO APELADO
NA DENÚNCIA
.

INACOLHIMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRI
O E DA AMPLA DEFESA
.

INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
MANTIDA
.

RECURSO D
ESPROVIDO.

A manute
nção da sentença absolutória do
apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca
d
e su
a
p
articipaç
ão

no
s
crime
s
de
roubo circunstanciado e
narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o
aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT, nos autos da
Ação Penal
n.
1023637-42.2021.8.11.0002
,
absolve
ndo

Thiago Galv
ã
o Borba

da imputação do
s
crime
s
de
roubo circunstanciado e corrupção de menor
, capitulado
s
no art.
157, §
2
º, II
,
e § 2º-A, I
,
do Código Penal
e
art
.
244-B da Lei n. 8.069/90
, com fulcro no art. 386, V
II, do Código de Processo Penal
.

O
apelante, na peça recursal
que se vê
no ID
169527016
, requer a condenação
do
apelado
nos termos da denúncia
, por entender que existem nestes autos provas suficientes para sustentar
um
édito condenatório.

O
apelado
, nas contrarrazões
vista
s
no ID
169527023
,
postula
a manutenção da sentença absolutória.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
no
parecer encontradiço
no ID
174305651
,
opin
a
pelo provimento do
presente
recurso
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,

constante no
ID

169526910
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta no procedimento investigatório que, no dia 27 de maio de 2021, aproximadamente às 16h30min, em residência particular localizada na Rua Siqueira Campos, n. 10, Bairro Jardim Novo Horizonte, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado THIAGO
GALVÃO BORBA, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com a adolescente Ester Rafaela Ferreira Gonçalves, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu para si 01 (um) veículo Renault Sandero
Expr
10, placa PYL 1322/MT, 01 (uma) bolsa, 01 (um) notebook e 01 (um) aparelho de telefone celular, pertencentes à vítima Jaqueline Miranda de Sena.

Extrai-se ainda que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita, o denunciado THIAGO GALVÃO BORBA, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou a corrupção da menor Ester Rafaela Ferreira Gonçalves, induzindo-a a praticar infração penal (roubo majorado).

Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima avistou o denunciado e a adolescente quando conduzia seu veículo já na rua de sua residência. Ao estacionar o veículo em frente a sua residência, o denunciado e a adolescente passaram por ele e, na sequência, o denunciado, ao se aproximar do vidro do motorista, apontou o simulacro de arma de fogo à vítima e ordenou que ela saísse do veículo.

Ato contínuo, o denunciado e a adolescente ingressaram no veículo e evadiram-se daquela localidade, tomando rumo ignorado.

Apurou-se ainda que, após a comunicação da ocorrência do roubo sofrido pela vítima, a equipe da polícia militar logrou identificar o denunciado e a adolescente Ester através de imagens extraídas do sistema de monitoramento e encaminhadas à Polícia. A partir daí, após buscas e diligências, no dia 04 de junho de 2021, os policiais encontraram o denunciado, acompanhado de sua namorada, nas intermediações do Bairro Vitória Régia em Várzea
Grande-MT
.

No momento da abordagem policial, o denunciado afirmou ter perpetrado o delito de roubo em companhia da adolescente Ester, indicou diversos endereços passíveis de localizar a res furtiva e, ainda, tentou foragir, razão pela qual foi algemado e encaminhado à Delegacia para ser interrogado. Após buscas na residência do denunciado, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo. Após buscas em diversas localidades no município de Várzea Grande, o veículo da vítima fora encontrado.

Em sede policial, a vítima reconheceu o denunciado como autor do delito em questão e o simulacro de arma de fogo utilizada por ele para ameaçá-la a entregar seu veículo. Por seu turno, o denunciado negou a prática do delito em questão.

[...]

Como se sabe,
para embasar um veredicto de natureza penal, é
preciso
a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a
prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência do apelado para a prática do crime em apuração.

Aliás, em relação ao assunto,
a
s
t
urmas que compõe
m
a Terceira Seção
do
Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art.226doCódigo de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

–

H
abeas
C
orpus n.
652.284/SC,
relatado pelo
Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonsec
a
, Quinta Turma, julgado em 27
.
4
.
2021,
DJe
3
.
5
.
2021).

No caso
em discussão
, a
principal
prova de autoria
apontada nas razões recursais
foi o reconhecimento fotográfico realizado
pela vítima na
D
elegacia de
P
olícia
, que nem sequer foi repetido sob o crivo do contraditório, porquanto
a

ofendida
declarou que havia realizado o referido reconhecimento
somente
na fase administrativa.

Na verdade, a oitiva judicial da vítima, longe de corroborar o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, revelou
a completa fragilidade da prova
. Com efeito, quando ouvida em juízo,
Jaqueline Miranda de Sena

não demonstrou
a segurança e
a
convicção necessárias para confirmar o reconhecimento fotográfico realizado na
D
e
legacia de
P
olícia
. Ao revés
, relatou que ficou em dúvida
entre as fotografias de dois suspeitos que lhes foram apresentadas, mas
achou a do apelado mais parecida com a do
autor do
s
fato
s
.

Ademais
,

consta destes autos que
o
s
policia
is
militar
es

que atenderam a ocorrência,
após assistirem às imagens da ação criminosa gravadas por câmeras de segurança,
afirmaram que
identificaram

com absoluta certeza
o apelado, por se tratar de pessoa conhecida no meio policial.
Contudo,
tal reconhecimento tampouco é suficiente para a prolação de um édito condenatório,
pois
os vídeos
d
as
câmeras de segurança
juntad
o
s neste
s

autos
(
IDs

169526983
e
169526984)
, ao contrário do que aduzem os agentes públicos,
não possuem nitidez e qualidade suficientes a possibilitar
identificação.

Deveras
, a própria vítima, que também assistiu as gravações, afirmou em juízo que não
foi
possível identificar nitidamente o suspeito
pelas imagens
, diante da distância entre as câm
e
ras
de segurança e o local onde ocorreu a ação.

Some-se a isso o fato de que não houve prisão em flagrante, não há outras testemunhas
oculares
do crime
,
a
res furtiva
não foi encontrada na posse do
apelado
e a adolescente

Ester Rafaela Ferreira Gonçalves
, que supostamente participou da empreitada delituosa, não foi localizada
para ser ouvida em nenhuma fase da persecução penal.
A
demais

disso, a apreensão de um simulacro de arma de fogo, na posse do apelado,
não é indício veemente e muito menos prova incontroversa de autoria delitiva, visto que tanto as declarações da vítima quanto as imagens das câmeras de segurança não permitem concluir, com absoluta certeza, qual foi o instrumento inibidor empregado na subtração
, isto é, se era uma arma de fogo ou um mero simulacro.

Tem-se, portanto,
que a pretensão recursal está
lastread
a
em prova colhida
na fase
policial, repetível, porém não repetida, além de não corroborada por outros elementos obtidos na esfera judicial, procedimento que não atende aos ditames do devido processo legal.

Além do mais, depreende-se que
o procedimento previsto no art.226doCódigo de Processo Penal não
foi
observado no presente caso, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, ensejando a nulidade da prova e não servindo de fundamento para condenação, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva
, o que também não é o caso.

Diante disso,
deve prevalecer a concatenação
das provas
realizada
s
pelo
prolator da sentença
que

absolve
u
o apelado
, na medida em que
os elementos indiciários que, de início, serviram de base
a

persecutio
criminis
, durante a instrução, não se confirmaram, inviabilizando
a
condenação
pretendida pelo Ministério Público
.

Isso porque,

m
eros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente,
em
absolvição,
porquanto
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do
agente
, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

De mais a mais,
não se pode olvidar que
um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o
agente
, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Por sua vez,
Corte de Justiça,
em relação ao tema deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETEND
IDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.
A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.

(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022)
Destacamos

Posto isso, em
dis s on ância d o parecer da Procurador ia-Geral
de Justiça
,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo

inalterada
a sentença que absolveu
Thiago Galvão Borba
da imputação do
s
crime
s

de roubo circunstanciado e corrupção de menor
, capitulado
s
no art.
157, § 2
º, II
, e § 2º-A, I,
do Código Penal
e
art
.
244-B da Lei n. 8.069/90
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023